Tribunal: TJES
Processo: 5007058-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NICOLAS DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007058-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS DOS SANTOS COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. FALTA DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que deixou de homologar a prática de falta grave pelo reeducando NICOLAS DOS SANTOS COSTA, no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 569/2024, instaurado em razão de suposta ameaça e tentativa de agressão a outro custodiado no pátio da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes nos autos que autorizem o reconhecimento da falta grave atribuída ao apenado, à luz do art. 52 da LEP, ou se correta a decisão que, diante da dúvida quanto à autoria, deixou de homologar a infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de falta grave no contexto da execução penal exige a comprovação inequívoca da conduta dolosa do reeducando, nos moldes do art. 52 da LEP, não se admitindo presunção de autoria a partir de declarações isoladas da vítima sem corroboração por outros elementos probatórios.

Os depoimentos prestados pelos demais internos foram uníssonos ao negar a ocorrência das agressões descritas, e o próprio apenado negou envolvimento nos fatos, inexistindo, portanto, elementos consistentes a confirmar sua participação nos atos de ameaça ou tentativa de agressão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na execução penal, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
quando ausente certeza da autoria ou da materialidade, vedando-se o reconhecimento de falta grave com base exclusivamente em acusação isolada desacompanhada de outros indícios mínimos.

A decisão do Juízo da Execução está devidamente fundamentada, considerando as provas produzidas no PAD, a ausência de elementos objetivos que sustentem a imputação e a necessidade de observância à razoabilidade e à individualização da sanção disciplinar, nos termos do art. 57 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas suficientes quanto à autoria da conduta impede o reconhecimento da falta grave na execução penal, sendo vedada a imposição de sanções com base em relatos isolados desacompanhados de corroboração.

O princípio do
in dubio pro reo
também se aplica à fase de execução penal, devendo a dúvida ser resolvida em favor do apenado.

O juiz da execução deve ponderar a razoabilidade da sanção disciplinar à luz das provas efetivamente produzidas no procedimento administrativo, não sendo cabível presumir culpa sem demonstração clara da conduta faltosa.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 57; CF/1988, art. 5º, LV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900.591/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007058-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS DOS SANTOS COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
M
IN
ISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que deixou de homologar a falta grave por parte do reeducando
NICOLAS DOS SANTOS COSTA.

Na forma das razões recursais, o Órgão Ministerial requer a modificação da decisão guerreada, a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada ao agravado, após a conclusão do PAD n.º 569/2024.

Observo que o ora agravado respondeu a procedimento administrativo disciplinar porque no dia 09.09.2024, durante o banho de sol, juntamente com os outros internos, teria ameaçado e tentado agredir o custodiado Rodrigo Rezende da Silva.

Na oportunidade em que foi ouvido o apenado negou ter participado de qualquer ação relacionada aos fatos.

A vítima, por sua vez, ao se manifestar sobre o ocorrido, relatou que levou um soco no queixo e escapou de uma facada na barriga. Afirmou ainda que teria sido ameaçado por mais de 40 internos da Ala 3.

Os depoimentos dos internos que presenciaram o ocorrido são unânimes ao afirmar a inexistência de ameaças ou agressões.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, o apenado foi sancionado pelo cometimento de falta grave.

Contudo, o Juízo da Execução absolveu o reeducando,
“
e
m razão da insuficiência probatória e da dúvida quanto a autoria”
.

Em que pese a argumentação trazida aos autos pelo
Parquet
, deve-se ter em mente que o Juiz da Execução é quem efetivamente se encontra mais próximo dos reeducandos e a execução penal visa à ressocialização dos condenados, sendo que a aplicação de sanções não pode ser fruto de simples operação lógica, mas obedecer às regras da razoabilidade no que tange à necessidade de punição.

A teor do preceito contido no artigo 57, da Lei de Execução Penal
"na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão"
.

No caso dos autos, embora haja a notícia da ocorrência de fatos reprováveis no interior da unidade prisional, entendo que para a caracterização da falta grave faz-se necessária a prova da participação efetiva do apenado nos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos, já que as provas produzidas não são suficientes para demonstrar que Nicolas tenha, de fato, ameaçado e tentado agredir o interno Rodrigo Rezende da Silva.

Ademais, é de se ressaltar que o fato foi noticiado isoladamente pela suposta vítima e que todos os demais envolvidos no referido Procedimento Administrativo Disciplinar foram absolvidos em razão da existência de dúvida quanto as supostas participações, portanto, uma sanção judicial, configuraria excesso punitivo.

Assim sendo, a decisão que não reconheceu a prática da falta grave foi acertada e não constitui qualquer abuso ou ilegalidade, mormente em vista da plausibilidade da justificativa apresentada e da desproporcionalidade da imposição de novas sanções à conduta do reeducando.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO,
PARA
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.